Tribunal: TJPA
Processo: 0810948-93.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810948-93.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

SUSCITADO: VARA UNICA DE JURITI

INTERESSADO: JOCIVAN TAVARES NICOLINO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. LEI HENRY BOREL. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE DO JUÍZO DAS GARANTIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de estupro de vulnerável supostamente perpetrado por padrasto contra sua enteada adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. O juízo suscitado determinou a remessa dos autos ao Juízo das Garantias, ao fundamento de inexistirem medidas urgentes pendentes e de competir ao juiz das garantias a condução da investigação até eventual oferecimento da denúncia. A magistrada suscitante declarou-se incompetente por entender incidir a exceção prevista no art. 3º, III, da Resolução nº 09/2025 do TJPA, em razão da aplicação, em tese, da Lei nº 14.344/2022 e da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo das Garantias possui competência para atuar na fase investigatória de inquérito policial envolvendo suposto crime de estupro de vulnerável praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente; e (ii) estabelecer se a exceção prevista no art. 3º, III, da Resolução nº 09/2025 do TJPA afasta a incidência do regime do juiz das garantias em hipóteses regidas pela Lei Henry Borel e pela Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, III, da Resolução nº 09/2025 do TJPA exclui expressamente da incidência do juiz das garantias os casos de violência doméstica e familiar regidos pela Lei Maria da Penha e pela Lei Henry Borel.

O inquérito policial apura suposto estupro de vulnerável praticado pelo padrasto da vítima adolescente, circunstância que evidencia, em tese, contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.

A Lei nº 14.344/2022 incide sobre condutas praticadas no âmbito da unidade doméstica, da família ou de relações íntimas de afeto, abrangendo a situação narrada nos autos.

Ainda que afastada a incidência específica da Lei Henry Borel, subsiste a aplicação da Lei Maria da Penha em hipóteses de violência sexual praticada contra menina ou adolescente em ambiente doméstico e familiar fundada em vulnerabilidade de gênero.

O art. 11 da Resolução nº 09/2025 do TJPA deve ser interpretado sistematicamente com o art. 3º do mesmo ato normativo, de modo que a regra geral de competência do juiz das garantias não prevalece nas hipóteses expressamente excepcionadas.

As atribuições previstas no art. 9º da Resolução nº 09/2025 pressupõem a incidência prévia do regime jurídico do juiz das garantias, o que não ocorre nos casos excepcionados pela própria norma regulamentar.

O reconhecimento da competência do Juízo das Garantias em hipóteses de violência doméstica e familiar importaria esvaziamento da especialização jurisdicional das unidades competentes, em afronta ao princípio do juiz natural.

O encerramento do inquérito policial sem indiciamento formal não altera a competência material para apreciação do procedimento investigatório, pois a definição da competência decorre da natureza dos fatos investigados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti.

Tese de julgamento
:

O art. 3º, III, da Resolução nº 09/2025 do TJPA exclui da competência do Juízo das Garantias os procedimentos relacionados à violência doméstica e familiar regidos pela Lei Maria da Penha e pela Lei Henry Borel.

A investigação de suposto estupro de vulnerável praticado por padrasto contra enteada adolescente configura, em tese, hipótese de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.

A regra geral de atuação do juiz das garantias prevista no art. 11 da Resolução nº 09/2025 do TJPA não prevalece nas hipóteses expressamente excepcionadas pelo art. 3º, III, do mesmo ato normativo.

A ausência de indiciamento formal não altera a competência material definida pela natureza dos fatos investigados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 113 a 117; CP, art. 217-A; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 14.344/2022; Resolução nº 09/2025 do TJPA, arts. 3º, III, 9º e 11.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer, dirimir o conflito e fixar a competência do Juízo Suscitado nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela 2ª VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR em face do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI, nos autos do Inquérito Policial nº 0800768-51.2026.8.14.0086, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, supostamente perpetrado por JOCIVAN TAVARES NICOLINO contra a adolescente S.R.T., sua então enteada.

Consta dos autos que o procedimento investigatório teve origem em denúncia anônima formulada perante o serviço Disque Denúncia, noticiando suposta violência sexual praticada no âmbito doméstico e familiar. No curso das diligências policiais, tanto o investigado quanto os familiares da vítima e a própria adolescente negaram a ocorrência dos fatos narrados, tendo a autoridade policial concluído pela inexistência de elementos probatórios mínimos aptos a sustentar o indiciamento do investigado, encerrando-se o inquérito sem indiciamento formal.

Distribuídos inicialmente os autos ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI, o magistrado suscitado consignou inexistir medida urgente pendente de apreciação e determinou a remessa do feito a uma das Varas do Juízo de Garantias do Interior, para condução da investigação até eventual oferecimento de denúncia, com fundamento no art. 11 da Resolução nº 09/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Redistribuído o feito à 2ª VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, a magistrada suscitante declarou-se absolutamente incompetente para atuar no feito, ao fundamento de que os fatos investigados dizem respeito a suposto crime contra a dignidade sexual praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, incidindo, em tese, a Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), hipótese excepcionada da competência do Juízo das Garantias pelo art. 3º, inciso III, da Resolução nº 09/2025 do TJPA. Aduziu, ainda, que, mesmo afastada a incidência da Lei Henry Borel, subsistiria a competência especializada em razão da aplicação da Lei Maria da Penha, por se tratar de violência de gênero perpetrada por padrasto contra enteada menor de idade. Ao final, declarou a incompetência absoluta daquele juízo e suscitou o presente conflito negativo de competência perante esta Corte.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou pelo conhecimento do conflito, assentando que a controvérsia reside na definição acerca da competência do Juízo das Garantias para atuar na fase investigatória de procedimento envolvendo crime de estupro de vulnerável supostamente praticado em ambiente doméstico pelo padrasto da vítima.

É o relatório.

VOTO

É sabido que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

A controvérsia instaurada cinge-se à definição do juízo competente para atuação na fase investigatória de inquérito policial instaurado para apurar, em tese, a prática do delito de estupro de vulnerável supostamente perpetrado pelo então padrasto da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.

Conforme relatado, o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI determinou a remessa dos autos ao Juízo das Garantias, sob o fundamento de que, à luz do art. 11 da Resolução nº 09/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, competiria ao juiz das garantias conduzir a fase investigatória até o eventual oferecimento da denúncia.

Por sua vez, a 2ª VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR declarou-se incompetente, assentando que a hipótese dos autos se enquadra nas exceções expressamente previstas na Resolução nº 09/2025 do TJPA, haja vista tratar-se de investigação relacionada a violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, incidindo, em tese, a Lei nº 14.344/2022 e, subsidiariamente, a Lei nº 11.340/2006.

A Resolução nº 09/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao regulamentar a implantação do juiz das garantias no âmbito do Poder Judiciário estadual, estabeleceu, de forma expressa, hipóteses de exclusão de sua incidência.

Com efeito, dispõe o art. 3º do referido ato normativo:

“Art. 3º As normas relativas ao(à) juiz(a) das garantias não se aplicam aos:
(...)
III - casos de violência doméstica e familiar, regidos pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, e pela Lei nº 14.344, de 24 de maio de 2022.”

A interpretação do dispositivo não comporta maiores controvérsias. A própria regulamentação interna desta Corte excepcionou da competência do Juízo das Garantias os procedimentos relacionados à violência doméstica e familiar, inclusive aqueles regidos pela Lei Henry Borel.

No caso concreto, o inquérito policial foi instaurado para apurar suposto crime de estupro de vulnerável cometido pelo então padrasto da vítima menor de idade, circunstância que evidencia, ao menos em tese, contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.

A Lei nº 14.344/2022 estabelece mecanismo de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, incidindo sobre condutas praticadas no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relações íntimas de afeto, exatamente como narrado nos autos.

Além disso, ainda que se afastasse a incidência específica da Lei Henry Borel, subsistiria a aplicação da Lei Maria da Penha, porquanto é admitida a sua incidência em hipóteses de violência sexual praticada contra menina ou adolescente em ambiente doméstico e familiar, fundada em vulnerabilidade de gênero.

Não se desconhece que o art. 11 da Resolução nº 09/2025 dispõe que “a competência do(a) juiz(a) das garantias cessa com o oferecimento da denúncia ou queixa”.

Todavia, referido dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com o art. 3º da mesma resolução, que excepciona determinadas matérias da atuação do juiz das garantias. Vale dizer: a regra geral de competência prevista no art. 11 não prevalece nas hipóteses expressamente excluídas pelo art. 3º, inciso III, do ato normativo.

Do mesmo modo, o art. 9º da Resolução nº 09/2025, ao enumerar as atribuições do juiz das garantias no controle da legalidade da investigação criminal, pressupõe a incidência prévia do regime jurídico do juiz das garantias, o que não ocorre nas hipóteses excepcionadas pelo próprio regulamento.

Acresce observar que o reconhecimento da competência do Juízo das Garantias, em hipóteses como a presente, importaria esvaziamento da especialização jurisdicional conferida às unidades competentes para processar feitos relacionados à violência doméstica e familiar contra crianças, adolescentes e mulheres, em manifesta afronta ao princípio do juiz natural.

A circunstância de o inquérito policial ter sido encerrado sem indiciamento formal do investigado tampouco altera a competência material para apreciação do procedimento investigatório e eventual promoção de arquivamento ministerial, uma vez que a definição da competência decorre da natureza dos fatos investigados, e não do desfecho das diligências policiais.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a incompetência da 2ª VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR para atuação no presente feito, devendo os autos permanecer perante o Juízo suscitado, competente para apreciação das medidas inerentes ao procedimento investigatório.

Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência para declarar competente o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI.Parte superior do formulário

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - RelatoraParte inferior do formulário

Belém, 11/06/2026